Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736453-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA. RECORRIDO: CAIO LUCAS AGOSTINI QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador Héctor Valverde Santana, que não conheceu da apelação interposta por Caio Lucas Agostini Queiroz e nem da apelação adesiva interposta pelo ora recorrente (ID 70062145). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 207 da Constituição Federal, sustentando que não restou comprovada que a Estácio agiu com má-fé nem que tenha praticado qualquer conduta ilícita capaz de obrigá-la a compensar pretensos danos morais, tendo em vista que a instituição de ensino seguiu estritamente os termos do Regulamento do programa, de inequívoco conhecimento dos alunos, e amplamente divulgado; b) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a revisão do valor fixado a título de danos morais, a fim de que seja arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/DF 71432 (ID 73012840). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 207 da CF porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 944 do CCB, também não se mostraria possível sua apreciação. Com efeito, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73012840. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025